Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745792-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sus Agravados: Romário Felipe Coutinho Pereira Tiago Lebedenco Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sus contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0749217-25.2025.8.07.0001. Na origem Romário Felipe Coutinho Pereira e Tiago Lebedenco Silva ajuizaram ação submetida ao procedimento comum contra o serviço social autônomo acima individualizado, com o intuito de obterem a sua reinserção no procedimento seletivo oriundo do conhecido “Programa Médicos pelo Brasil”. A competência para a deliberação a respeito de questões concernentes a procedimento seletivo administrado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sus, nos termos da regra prevista no art. 4o da Lei no 13.958/2019, é classificada como absoluta, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para acudir ao interesse superior da Administração da Justiça. A apreciação a respeito do desligamento dos agravados do certame relativo ao chamado “Programa Médicos pelo Brasil”, administrado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS), esbarra na competência privativa atribuída, na regra prevista no art. 109, inc. VIII, do Texto Constitucional, à Justiça Federal, ao disciplinar, expressamente, que “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” (Ressalvam-se os grifos). No presente caso é preciso atenção à figura jurídica do “serviço social autônomo”, notadamente em relação a sua criação e eventual manutenção e financiamento com recursos orçamentários advindos da União. Percebe-se, com efeito, que as regras previstas nos artigos 1o e 4o, ambos da Lei no 13.958/2019 autorizaram o Poder Executivo a instituir serviço social autônomo denominado de Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS), com o intuito de promover o “Programa Médicos pelo Brasil” cuja finalidade é a “prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade”. O tema em debate nos autos não pode ser objeto de análise sem que seja inicialmente designada a devida relação existente entre o nomen iuris de uma dada instituição e sua correspondente natureza jurídica. Por essa razão, parece-me que inicialmente devemos estabelecer se a Lei no 13.958/2019 efetivamente teria instituído, como nominalmente declarou em seu art. 1o, um serviço social autônomo ou se, a despeito do nomen iuris ali referido, seria de outra natureza a entidade criada. Essa análise é primordial para que possa ser efetivamente examinada a eventual compatibilidade da nova pessoa jurídica com a ordem normativa existente em nosso país e se, portanto, o ato administrativo ora questionado, seria legal, ou mesmo, se teria havido, ou não, a delegação prevista expressamente na regra prevista no art. 1o, § 1o, da LMS. Convém destacar que a regra prevista no art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal, preceitua que a lei poderá criar autarquias, dentre as quais as fundações públicas de direito público, e autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação pública de natureza privada, ou as suas subsidiárias (inc. XX). A pergunta que pode ser feita agora, à luz do disposto no art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal, é se poderia a União autorizar a criação de serviço social autônomo, por meio de lei ordinária, para, como fez por meio da Lei no 13.958/2019, dar consecução ao disposto no art. 198 da Constituição da República. Essa questão deve ser elucidada pela Justiça Federal, à luz da regra prevista no art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal. Em caráter análogo, no entanto, é necessário examinar o posicionamento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 1864-9 Paraná. Assim foi ementado o acórdão proferido pela Suprema Corte: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. ENTIDADES DE COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI 11.970/1997 DO ESTADO DO PARANÁ. PARANAEDUCAÇÃO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FINANCEIROS DESTINADOS À EDUCAÇÃO. GESTÃO EXCLUSIVA PELO ESTADO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Na sessão plenária de 12 de abril de 2004, esta Corte, preliminarmente e por decisão unânime, não conheceu da ação relativamente à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação-CNTE. Posterior alteração da jurisprudência da Corte acerca da legitimidade ativa da CNTE não altera o julgamento da preliminar já concluído. Preclusão. Legitimidade ativa do Partido dos Trabalhadores reconhecida. 2. O PARANAEDUCAÇÃO é entidade instituída com o fim de auxiliar na Gestão do Sistema Estadual de Educação, tendo como finalidades a prestação de apoio técnico, administrativo, financeiro e pedagógico, bem como o suprimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos, administrativos e financeiros da Secretaria Estadual de Educação. Como se vê, o PARANAEDUCAÇÃO tem atuação paralela à da Secretaria de Educação e com esta coopera, sendo mero auxiliar na execução da função pública - Educação. 3. A Constituição federal, no art. 37, XXI, determina a obrigatoriedade de obediência aos procedimentos licitatórios para a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer um dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A mesma regra não existe para as entidades privadas que atuam em colaboração com a Administração Pública, como é o caso do PARANAEDUCAÇÃO. 4. A contratação de empregados regidos pela CLT não ofende a Constituição porque se trata de uma entidade de direito privado. No entanto, ao permitir que os servidores públicos estaduais optem pelo regime celetista ao ingressarem no PARANEDUCAÇÂO, a norma viola o artigo 39 da Constituição, com a redação em vigor antes da EC 19/1998. 5. Por fim, ao atribuir a uma entidade de direito privado, de maneira ampla, sem restrições ou limitações, a gestão dos recursos financeiros do Estado destinados ao desenvolvimento da educação, possibilitando ainda que a entidade exerça a gerência das verbas públicas, externas ao seu patrimônio, legitimando-a a tomar decisões autônomas sobre sua aplicação, a norma incide em inconstitucionalidade. De fato, somente é possível ao Estado o desempenho eficaz de seu papel no que toca à educação se estiver apto a determinar a forma de alocação dos recursos orçamentários de que dispõe para tal atividade. Esta competência é exclusiva do Estado, não podendo ser delegada a entidades de direito privado. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 19, § 3o da lei 11.970/1997 do estado do Paraná, bem como para dar interpretação conforme à Constituição ao artigo 3o, I e ao artigo 11, incisos IV e VII do mesmo diploma legal, de sorte a entender-se que as normas de procedimentos e os critérios de utilização e repasse de recursos financeiros a serem geridos pelo PARANAEDUCAÇÃO podem ter como objeto, unicamente, a parcela dos recursos formal e especificamente alocados ao PARANAEDUCAÇÃO, não abrangendo, em nenhuma hipótese, a totalidade dos recursos públicos destinados à educação no Estado do Paraná. (ADI 1864, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2007) (Ressalvam-se os grifos) Feita a ressalva, é necessário agora examinar a criação do afirmado serviço social autônomo denominado “Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS)”, com o intuito de promover o chamado “Programa Médicos pelo Brasil”, criado pelo Poder Executivo da União, cuja finalidade é a “prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade”, de acordo com as regras previstas nos artigos 1o, 3o e 4o, todos da Lei no 13.958/2019. No caso concreto, aliás, a eventual admissibilidade da criação de Serviço Social Autônomo para atuar no Sistema Único de Saúde não deve provocar confusões com a existência do sistema suplementar de assistência à saúde (art. 199 da Constituição Federal). Com efeito, o art. 198 da Constituição preceitua o seguinte: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. § 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1o pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) § 2o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 3o; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); (Redação dada pela Emenda Constitucional no 86, de 2015) II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) § 3o Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) Regulamento I - os percentuais de que trata o § 2o; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2o; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 86, de 2015) II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) IV - (revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional no 86, de 2015) § 4o Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006) § 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006) (Vide Medida provisória no 297. de 2006) § 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 63, de 2010) § 6o Além das hipóteses previstas no § 1o do art. 41 e no § 4o do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006)” (Ressalvam-se os grifos) O regramento infraconstitucional a respeito da estruturação do SUS está previsto no art. 4o da Lei no 8080/1990, que assim dispõe: “Art. 4o O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). § 1o Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. § 2o A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão o Sistema Único de Saúde é composto por ações e serviços públicos de saúde, que atuam em rede regionalizada e hierarquizada, submedida aos critérios da descentralização administrativa, com direção única em cada esfera de governo, por meio da instituição de órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Em nenhuma dessas diretrizes se encontram os Serviços Sociais Autônomos ou eventuais entidades sui generis de apoio. É necessário destacar, no entanto, que o caso ora em análise é de delegação de poder público pela União. Logo, a competência absoluta para o julgamento do processo em exame é da Justiça Federal. Por essa razão deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 1o, § 1o, da LMS. Aliás, a esse respeito, é necessário observar a seguinte lição do saudoso Hely Lopes Meirelles[1]: “A competência para julgar mandado de segurança se define pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Normalmente, a Constituição da República e as leis de organização judiciária especificam essa competência...” (Ressalvam-se os grifos) Não pode ser olvidada ainda a inaplicabilidade do enunciado no 556 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, para o presente caso, pois, como é curial... “... essa súmula só contempla os litígios de direito privado, em que as entidades paraestatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) discutam questões decorrentes de atos negociais, e não de atos administrativos resultantes de suas funções delegadas, assemelhadas às de concessionárias de serviços públicos. E assim é porque no primeiro caso aquelas entidades atuam como particulares, e, no segundo, seus dirigentes agem como autoridades.”[2] Por se tratar de ato de autoridade pública, em decorrência da mencionada delegação, é competente para o julgamento do presente caso a Justiça Federal, por força da regra expressamente prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, pois o serviço social autônomo em questão não pertence à esfera administrativa local, mas federal, e seus atos, se atos administrativos forem, serão praticados, salvo no caso de delegação de poder pelo Distrito Federal, o que não é o caso dos autos, na esfera federal. A esse respeito convém transcrever ainda outras duas ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Compete privativamente à União Federal explorar diretamente ou mediante autorização ou concessão os serviços de instalação de energia elétrica art. 21, XII, "d", da CF⁄88. 2. A autoridade de instituição privada no exercício de função federal delegada sujeita-se ao crivo da Justiça Federal, desde que o ato não seja de simples gestão, mas de típica delegação. 3. Na hipótese dos autos, o ato contra o qual se volta o impetrante, relativo à suspensão do fornecimento de energia elétrica, não é de simples gestão administrativa, mas de delegação, já que relacionado à continuidade na prestação de serviço público federal. 4. "No mandado de segurança, a competência é estabelecida pela natureza da autoridade impetrada. Conforme o art. 109, VIII, da Constituição, compete à Justiça Federal processar e julgar mandados de segurança contra ato de autoridade federal, considerando-se como tal também o agente de entidade particular quanto a atos praticados no exercício de função federal delegada" CC 37.912⁄RS. (...)” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 40.060-SP Relator Ministro Castro Meira, julgado em 24/3/2004) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO POR DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Conforme o art. 109, VIII, da Constituição, compete à Justiça Federal processar e julgar “os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal”. Para fixar a competência, portanto, a norma constitucional leva em consideração a posição da autoridade impetrada (se federal ou não), atenta ao princípio federativo por força do qual a autoridade federal não está sujeita à Justiça dos Estados federados. 2. (omissis). 3. Ora, em se tratando de ato praticado em licitação, promovida por sociedade de economia mista federal, a autoridade que o pratica é federal (e não estadual, distrital ou municipal). Ainda que houvesse dúvida sobre o cabimento da impetração, ou sobre a natureza da autoridade ou do ato por ela praticado, a decisão a respeito não se comporta no âmbito do conflito de competência, devendo ser tomada pelo Juiz Federal (Súmula 60/TFR). 4. (omissis). 5. (omissis).” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 71.843-PE, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 11/6/2008) Aliás, deve ser salientado que o entendimento ora esposado está fundamentado nos enunciados no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal e no 60 da Súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos, senão vejamos: Súmula no 510 do STF: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe [rectius: admite-se] o mandado de segurança ou a medida judicial.” Súmula no 60 do TFR: “Compete à Justiça Federal decidir da admissibilidade de mandado de segurança impetrado contra atos de dirigentes de pessoas jurídicas privadas, ao argumento de estarem agindo por delegação do poder público federal.” Quanto ao mais, a competência absoluta é pressuposto processual de validade, razão pela qual o respectivo exame pode ser suscitado de ofício e não está sujeito à preclusão. Feitas essas considerações, manifestem-se as partes, com fundamento na norma prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível incompetência absoluta do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, para o processamento da presente demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] In Mandado de Segurança. 12 ed. São Paulo: RT, p. 43. [2] Idem, p. 46.